Tribunal: STF
Processo: Rcl 46909
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Felipe Zarro Lopes da Cunha afirma haverem o Tribunal Regional Federal da 2ª Região e o Superior Tribunal de Justiça, no processo nº 0164220-33.2016.4.02.5118, inobservado o decidido, sob o ângulo da repercussão geral, no recurso extraordinário nº 594.296 – Tema nº 138.
    Diz ter sido apenado, sem instauração de procedimento administrativo, com a exclusão dos quadros da Marinha do Brasil. Formalizada ação voltada à declaração da nulidade do ato administrativo, não houve êxito, mantida a óptica em segundo grau. Ante o insucesso de recurso especial, interpôs recurso extraordinário, cuja sequência foi indeferida. Agravo acabou desprovido.
    Requer, em sede liminar, a expedição de ofício ao Comando da Marinha visando o restabelecimento da remuneração e da assistência médico-hospitalar. Pretende, no mérito, a confirmação da providência.
    2. Este processo somente serve à sobrecarga da máquina judiciária, hoje suportada pelo Tribunal, que se encontra, no tocante à celeridade processual, inviabilizado. A análise da parte final do artigo 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil revela que o cabimento de reclamação, objetivando ver assentada erronia quanto à sistemática da repercussão maior, está condicionado ao esgotamento das instâncias ordinárias, o que somente ocorre quando apreciado agravo protocolado ante eventual inadmissão de recurso extraordinário.
    O requisito não foi atendido. Não se busca ver processado o recurso extraordinário formalizado. Embora arguida contrariedade a tese surgida sob a sistemática da repercussão geral, tem-se pretensão direcionada à reintegração ao serviço militar.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 29 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator